Tribunal: TJES
Processo: 0000280-27.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-27.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: NATALIA OLIVEIRA COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de roubo consumado (art. 157, caput, do CP), roubo tentado (art. 157, caput c/c art. 14, II, do CP) e porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), fixando pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria da pena relativa ao crime de roubo tentado, pleiteando a aplicação da fração máxima de redução prevista para a tentativa, qual seja, dois terços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução de pena pela tentativa (2/3) no crime de roubo tentado, diante do grau de execução do iter criminis percorrido pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração redutora da tentativa deve ser fixada com base em critério objetivo, vinculado ao grau de proximidade do agente em relação à consumação do delito, conforme o art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

4. No caso concreto, o réu ultrapassa os atos preparatórios e realiza integralmente o núcleo do tipo penal do roubo, ao ingressar em estabelecimento comercial, anunciar o assalto e exibir simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas.

5. A execução do crime somente foi interrompida por circunstância alheia à vontade do agente, relacionada à capacidade da vítima de identificar o simulacro, o que evidencia significativa aproximação da consumação.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local reconhece que, nessas hipóteses, a redução pela tentativa deve situar-se em patamar inferior ao máximo, legitimando a fixação da fração em 1/3, como procedido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.

2. A realização da grave ameaça com emprego de simulacro e o anúncio do assalto configuram atos de execução próximos da consumação do crime de roubo.

3. A interrupção do crime por fator externo e imprevisível não autoriza a aplicação da fração máxima de redução prevista para a tentativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, parágrafo único; 157, caput; 69; Lei 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.926.157/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 25/08/2025; STJ, AgRg no HC 995.400/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 26/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000280-27.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEX MARTINS DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de ID 16148384 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput
, (roubo consumado contra a vítima Natália) e artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II (roubo tentado contra a vítima Saint Clair), ambos do Código Penal, além do artigo 28 da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 16949811, a defesa técnica insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena no crime tentado. Sustenta que o
iter criminis
percorrido foi incipiente e superficial, limitando-se ao anúncio verbal do assalto sem que houvesse contato físico com os bens ou subtração efetiva, razão pela qual pleiteia a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, qual seja, 2/3 (dois terços), em detrimento da fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17075756, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17823675, em que também opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (ID 16146576):

[...] Prova o inquérito policial acima identificado, que no dia 07 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, o DENUNCIADO, com ânimo de roubar, entrou na loja Oba Oya, situada na Rua Nelson Sampaio, Glória, Vila Velha/ES, com grave ameaça efetivada com um simulacro de arma de fogo e dizendo “perdeu, “perdeu” rendeu seus proprietários, os senhores Saint Clair Campos Nolasco e Ana Paula Fernandes de Oliveira dizendo “perdeu, perdeu”, todavia, não conseguiu consumar seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta dos autos, no dia, hora e local acima indicados, o DENUNCIADO anunciou o assalto dizendo “perdeu, perdeu” e levantando a camisa mostrando que estava com uma arma de fogo na cintura, mas como a vítima Saint Clair percebeu que ele na verdade portava um simulacro de arma de fogo, empreendeu fuga correndo.

Com a fuga do DENUNCIADO, a vítima Saint Clair passou a gritar “pega ladrão” e populares lograram êxito em alcançar e deter ALEX, que foi entregue aos Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha faziam o patrulhamento do bairro Glória.

Os Agentes da Guarda Municipal ao realizarem revista em ALEX, encontraram com ele o simulacro de arma de fugo usado na tentativa de assalto e um pino contendo a substância ilícita “cocaína”.

Emerge ainda dos autos que, os Agentes da Guarda Municipal foram informados que ALEX no dia 05/02/2024 havia praticado um assalto a loja Rayane Acessórios, localizada no bairro Glória, ação que foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento do comercio e onde trabalha Natália Oliveira Costa, crime este registrado através do BU 53658970

A vítima Natalia ao comparecer à Delegacia de Polícia reconheceu o DENUNCIADO como o autor do roubo a loja Rayane Acessórios na qual trabalha.

Também consta dos autos que foram veiculados em jornais da TV aberta ocorrências de roubos no bairro Glória cometidos por ALEX.

O DENUNCIADO, ao prestar depoimento perante a Autoridade Policial, confessou a prática do roubo a loja Oba Oya, bem como que é usuário da droga ilícita “CRACK”.

A autoria é certa e a materialidade está devidamente comprovada nos autos.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 157, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Saint Clair), do artigo 157, caput (vítima Natalia), do Código Penal e do artigo 28 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do CPB, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente DENÚNCIA recebida e autuada, o DENUNCIADO citado, as testemunhas relacionadas no rol que segue indicado abaixo, sob as penas da lei, e, ao final, o DENUNCIADO condenado e, ainda, fixado na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valor mínimo a título reparação de dano coletivo, tudo por ser de inteira JUSTIÇA [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. A autoria e materialidade delitivas são indenes de dúvidas, não sendo objeto de irresignação da defesa.

Trata-se de insurgência recursal voltada especificamente à modulação da fração redutora da tentativa no crime de roubo, matéria que, embora restrita, exige uma análise meticulosa do percurso delitivo para que a resposta penal guarde a devida proporcionalidade com a conduta perpetrada.

Inobstante o esforço argumentativo da defesa, entendo que a r. sentença não merece reparos, porquanto o critério para a fixação do redutor previsto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal é estritamente objetivo,
pautando-se pelo grau de proximidade do agente em relação à consumação do delito
, de modo que quanto mais o acusado se aproxima do resultado pretendido, menor deve ser a diminuição da pena.

No caso vertente, o apelante não se limitou a atos preparatórios ou a um início tímido de execução, mas sim realizou integralmente o núcleo do tipo penal consistente na
grave ameaça
, ao adentrar o estabelecimento comercial, proferir voz de assalto e exibir um simulacro de arma de fogo na cintura para intimidar os proprietários. Tal conduta representa o exaurimento de um dos elementos fundamentais do crime de roubo, restando apenas a inversão da posse dos bens para a consumação plena.

Observo que a interrupção do crime não se deu por hesitação do réu ou por um
iter criminis
"superficial", mas sim por uma circunstância externa absolutamente imprevisível: a experiência prévia da vítima Saint Clair no Exército Brasileiro, que lhe permitiu identificar a natureza inofensiva do simulacro de arma de fogo.

Nesse contexto, a vítima Saint Clair Campos Nolasco, em depoimento prestado em juízo, foi categórica ao afirmar: “
O acusado entrou na loja, levantou a camisa e mostrou o que parecia ser uma arma na cintura, anunciando o assalto com as palavras ‘perdeu, perdeu’. Pela minha experiência, percebi que se tratava de um simulacro e questionei o acusado, momento em que ele saiu correndo
.”

Portanto, tendo o agente realizado a ameaça de forma idônea para constranger as vítimas e estando pronto para iniciar a subtração, resta claro que o crime esteve muito próximo de se consumar, justificando plenamente a aplicação da fração de redução no patamar de 1/3 (um terço), em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial, ao fundamento de incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que pretende apenas a revaloração jurídica dos fatos reconhecidos no acórdão recorrido, visando à aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa (2/3), nos termos do art. 14, II, do Código Penal, já que o bem não chegou a ser subtraído. Requer o provimento do agravo regimental para que seja admitido o Recurso Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, para aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de Recurso Especial pela Súmula nº 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. 4. O Tribunal de origem fixou a fração de 1/3 com base na conclusão de que o réu anunciou o roubo e ameaçou a vítima com um simulacro de arma de fogo, sendo interrompido apenas pela reação da ofendida, o que revela significativa aproximação da consumação do crime.
5. A modificação dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 6. O agravo regimental reproduz fundamentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar elemento novo apto a modificar o entendimento firmado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 2. A revisão das conclusões do tribunal de origem sobre o grau de execução do crime tentado demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. (STJ; AgRg-AREsp 2.926.157; Proc. 2025/0143467-0; MG; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025) (destacou-se)

_____________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que o recurso especial não permitiria a análise tempestiva das ilegalidades apontadas.

2. A decisão impugnada destacou a ausência de flagrante ilegalidade no caso, ressaltando que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para a fixação da pena acima do mínimo legal foi adequada, considerando a violência desmedida empregada pelo réu.

3. O agravante argumenta que a tentativa de roubo deveria operar em sua fração máxima e que o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser o aberto, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial para análise de ilegalidades apontadas, e se há flagrante ilegalidade na fixação da pena e no regime inicial de cumprimento.

5. Há também a questão de saber se a tentativa de roubo deve operar em sua fração máxima e se a idade da vítima foi considerada de forma indevida na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do STJ inadmite habeas corpus substitutivo de recurso especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

7. A fundamentação do Tribunal de origem para a fixação da pena acima do mínimo legal foi considerada adequada, destacando-se a violência desmedida empregada pelo réu, sem incorrer em bis in idem.

8.
A dosimetria da pena pela tentativa foi devidamente fundamentada, considerando o iter criminis percorrido, justificando a redução na menor fração.

9. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena foi fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, não havendo violação às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no HC n. 995.400/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025). (destacou-se)

Nesse cenário, o recorrente não faz jus à fração máxima de redução pela tentativa de roubo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.